Tribunal: TJBA
Processo: 0505661-94.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505661-94.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GUSTAVO BARRETO FRANCO e outros

Advogado(s)
:
RENATO DIAS LIMA FILHO, BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA, RENATO DIAS LIMA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO DE OBRA. ATRASO DE CERCA DE UM ANO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. PRECEDENTES. VALOR DE 0,5% DO IMÓVEL DEVIDAMENTE ATUALIZADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. DANO MORAL. ATRASO CONSIDERÁVEL DE UM ANO ALÉM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. DANO MORAL DEVIDO E FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO.

Vistos
, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação
nº
0505661-94.2014.8.05.0001
,
de Salvador, sendo apelante e apelado adesivo
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.
e apelado e apelante adesivo
GUSTAVO BARRETO FRANCO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DO AUTOR
nos termos do voto desta
Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça